Tribunal: TJMT
Processo: 0006342-93.2015.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006342-93.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEX DE CAMPOS - CPF: 043.944.001-71 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0006342-93.2015.8.11.0042

APELANTE: ALEX DE CAMPOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS [ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR
DE NULIDADE PROCESSUAL: VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – PROCEDÊNCIA – ILEGITIMIDADE DA ATUAÇÃO POLICIAL – DILIGÊNCIA FUNDADA APENAS EM DENÚNCIA ANÔNIMA – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS OU CAMPANAS NO ENDEREÇO DO ACUSADO – INGRESSO REALIZADO SEM A VALIDADE DO CONSENTIMENTO DOS MORADORES – NULIDADE DAS PROVAS ANGARIADAS –
MÉRITO
: PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – POSSIBILIDADE – EVENTUAL LOCALIZAÇÃO DO ENTORPECENTE NO TERRENO VIZINHO, ALIADO A AUSÊNCIA DE OUTROS PETRECHOS DESTINADOS A MERCANCIA ILÍCITA – CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
–
RECURSO PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616 [Tema 280/STF], decidiu que é imprescindível a constatação de elementos idôneos (“justa causa”), no caso concreto, para permitir a busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, em caso de crime permanente.

O recebimento de denúncia anônima, apontando a existência de drogas na residência do agente, não autoriza o ingresso dos policiais militares no local, por não ser situação suficiente para demonstrar os fundamentos razoáveis da existência de crime permanente dentro do domicílio. Precedentes.

Afastada a prova ilícita – em razão do ingresso ilegítimo no domicílio do acusado – e restando comprovado que os demais elementos são insuficientes para a condenação, por serem frágeis e pouco convincentes, a absolvição do agente pela prática do crime de tráfico de drogas, com amparo no princípio do
in dubio pro reo
, é medida de rigor.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0006342-93.2015.8.11.0042

APELANTE: ALEX DE CAMPOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por ALEX DE CAMPOS, contra a sentença proferida pela Juíza da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (autos n. 6342-93.2015.811.0042), que julgou a denúncia procedente e o condenou à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime inicial fechado – pelo fato de ser reincidente –, e pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Em suas razões recursais, a defesa do acusado requer,
preliminarmente
, o reconhecimento da nulidade do processo, ao argumento de que o acusado teve seu domicílio invadido por policiais desacompanhados de mandado judicial, sem o consentimento expresso dos moradores e que a suspeita do ilícito foi baseada apenas em “denúncia anônima”, o que, a seu ver, viola a regra contida no artigo 5o, XI, da Constituição Federal.

No mérito postula a sua absolvição, afirmando não existirem provas seguras e incontestes da autoria delitiva do crime, o que impõe a aplicação da parêmia
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, busca a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda.

Ao final, pretende o prequestionamento, para fins de eventual recurso especial, dos artigos 5o, XI, LIV, da Constituição Federal; 9o e 157, ambos do Código de Processo Penal; 33 e 59, ambos do Código Penal; 42, da Lei n. 11.343/2006; 11,2, do Pacto de São José da Costa Rica; 17,1, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos; além das Súmulas 282, 356, 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal e 269, do Superior Tribunal de Justiça [doc. digital n. 82266471].

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo réu, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória [doc. digital n. 82266467].

A Procuradoria de Justiça opinou pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso
[doc. digital n. 83307982].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0006342-93.2015.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO: VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.

O apelante suscita a nulidade do processo e a ilicitude das provas obtidas através da ação dos policiais militares, uma vez que não houveram circunstâncias autorizadoras e excepcionais para justificar a violação de domicílio perpetrada pelos agentes de segurança.

É dos autos que, em 9 de março de 2013, por volta das 21h 30min, os policiais militares receberam “informações anônimas” de que o apelante estaria comercializando drogas na “
Rua Cantagalo, esquina com a Rua Besouro, Quadra 43, Casa 1, Bairro Planalto, nesta Capital
”, utilizando uma casinha de cachorro/galinheiro para esconder os entorpecentes.

Consta que os membros da guarnição, de posse das informações recebidas, dirigiram-se ao referido endereço e, acompanhados do acusado e da genitora dele, procederam a uma varredura residencial no intuito de localizar drogas.

Neste ínterim, os agentes de segurança receberam um chamado da Central de Policiamento para averiguar outra ocorrência numa localidade próxima, permanecendo, no quintal da residência, somente o soldado, LEONEL DA SILVA MARTINS.

O apelante, aproveitando dessa situação, evadiu-se em desabalada carreira,
embrenhando-se no interior de um matagal
, e mesmo após o cerco realizado pelos policiais militares, não foi encontrado naquela ocasião.

Ato contínuo, os membros da guarnição retornaram para a residência, onde localizaram, no fundo do imóvel, 28 (vinte e oito) porções de cocaína.

Na fase extrajudicial, os agentes militares – LEONEL e MARCELO ALVES DE OLIVEIRA –, noticiaram que, ao receberem denúncia anônima sobre a comercialização de drogas pelo acusado, que elas estariam escondidas na residência dele, deslocaram-se imediatamente ao endereço informado, ocasião que encontraram o entorpecente no quintal,
in verbis
:

“
QUE à época dos fatos estava no Grupo de Apoio CPA (VTR4856); QUE a GUPM recebeu denúncia anônima de que um tal de ALEX DE CAMPOS estaria comercializando entorpecentes; QUE o citado cidadão fazia a guarda dos entorpecentes na casinha de cachorro no terreno da casa; QUE a GUPM foi ao local para verificação do fato; QUE ao chegar no local, encontraram o ALEX e a sua genitora na porta da residência; QUE o comandante da GUPM, Sgt PM Marcelo, os chamou para conversarem no quintal; QUE nesse momento, em outro local, apareceu uma situação diversa da que estava ocorrendo e uma parte da GUPM teve que prestar apoio; QUE LEONEL acabou ficando só no terreno da casa de ALEX; QUE, nessa oportunidade, aproveitando das circunstâncias favoráveis, ALEX começou a preparar-se para evadir do local [...]; QUE mesmo após os avisos [...] ALEX correu, momento em que LEONEL deu dois disparos [...] e mesmo assim, ALEX não se intimidou e evadiu-se do local; [...] QUE a GUPM ao tomar pé da situação procurou o suspeito evadido, sem lograr êxito; QUE procuraram entorpecentes no lugar denunciado e acharam 28 pedras de substância análoga à pasta-base de cocaína dentro de um saco plástico de cor preta [...]”
(doc. digital n. 82266469)

Em juízo, o policial LEONEL ratificou seu depoimento extrajudicial, afirmando que, após o recebimento da “denúncia anônima”, se deslocou ao endereço informado e a genitora do acusado permitiu que todos os policiais adentrassem no imóvel, mas declarou a eles que seu filho “não mexia com drogas”. Reafirmou que, durante a diligência, a guarnição foi acionada para prestar assistência a outra ocorrência, momento que o acusado aproveitou para fugir. Acrescentou que foram outros policiais que localizaram a droga – escondida no fundo do quintal – e que as informações recebidas pelos agentes eram de que elas pertenciam a um indivíduo apelidado de “Costelinha”. Disse que é do conhecimento da Polícia Militar que a Rua do Canta Galo, no Bairro Planalto – mais especificamente num trecho próximo a um córrego –, se trata de local comumente frequentado por usuários e traficantes; contudo, relatou nunca ter recebido nenhuma notícia sobre a prática do tráfico na residência do acusado. Por fim, asseverou que, no dia dos fatos, não procedeu a abordagem de nenhum usuário nas proximidades e tampouco encontrou petrechos para a mercancia ilícita de drogas no interior do imóvel (arquivo digital – nome da mídia: Cód. 402037_tes_Leonel.wmv).

O Sargento da Polícia Militar, MARCELO, reafirmou as declarações prestadas na Delegacia, no sentido de que a Central de Policiamento recebeu uma denúncia anônima informando que o acusado estava traficando na região próxima de sua residência. Relatou que se deslocou ao endereço e que seu acesso foi franqueado pela genitora dele. Asseverou que ela declarou aos policiais que “estava cansada daquela situação”, pois havia intensa movimentação de usuários no imóvel e que eles, constantemente, furtavam pertences dela. Alegou que, em determinado momento da diligência, o apelante saiu do interior da residência e foi na direção dos membros da guarnição, razão pela qual um dos policiais efetuou um disparo com munição “antimotim” para o chão. Argumentou que, apesar do disparo de aviso, o acusado saiu correndo e foragiu da localidade. Disse que foram outros policiais que procederam a busca no local e que eles encontraram a droga no interior de um galinheiro montado no fundo do quintal da residência. Por fim, narrou que a Polícia Militar nunca recebeu informações de que o imóvel era um “ponto de drogas” (arquivo digital – nome da mídia: Cód. 402037_tes_Marcelo.wmv).

O investigador de polícia, EDILBERTO DAMACENA MEIRA, ouvido somente em juízo, afirmou ter sido um dos responsáveis pela elaboração do relatório policial – confeccionado em 8 de janeiro de 2015 – que averiguou o envolvimento do apelante na prática do tráfico ilícito de entorpecente na região do Canta Galo. Afirmou que naquela localidade impera a “lei do silêncio” e que as poucas pessoas ouvidas falaram que o conheciam pelo apelido de “Casquinha”, bem como que ele fazia “correria para a venda de drogas”. Relatou que também entrevistaram a genitora do acusado e que ela afirmou aos investigadores que ele trabalhava fazendo “bicos”, era usuário de drogas, mas não tinha conhecimento se ele traficava entorpecentes. Narrou que aquela localidade – a Rua do Canta Galo – é bastante conhecida no meio policial por ser um ponto do tráfico de drogas. Por fim, disse que examinou o nome do acusado nos arquivos da Delegacia de Polícia e constatou que ele foi preso pela prática de crime idêntico (arquivo digital – nome da mídia: Cód. 402037_tes_Edir.wmv).

A genitora do acusado, HÉLIA MÁRCIA DE CAMPOS, informou [nas duas fases processuais] que os policiais chegaram “todos armados”, “com arrogância” e que também invadiram sua residência. Afirmou que eles “quebraram tudo” no interior do imóvel, mas que não encontraram nada de ilícito no local. Asseverou que os agentes de segurança localizaram a droga num lote vizinho e que conseguiram acessá-lo cortando a tela metálica que dividia os terrenos. Declarou que após os policiais revirarem todos os cômodos de sua residência, “pediram desculpas” e falaram que chegaram no seu endereço por meio de uma “denúncia anônima”. Disse que seu filho fugiu do local porque os policiais falaram que “iam levar todos para a Delegacia” e, inclusive, efetuaram um disparo com munição de borracha na direção dele. Narrou que sua casa não é frequentada por usuários e nem é ponto de venda de drogas. Acrescentou que seu filho era usuário de maconha, mas atualmente, não faz mais uso de entorpecentes, frequenta cursos profissionalizantes e possui trabalho lícito. Relatou que o apelido dele é “Júnior” e que desconhece alguém que more na região com a alcunha de “casquinha”. Por fim, revelou que, durante a diligência, um dos membros da guarnição afirmou que iria levá-la para a Delegacia, porém, outro policial disse que “não era justo, pois a droga foi encontrada em outro quintal” (arquivo digital – nome da mídia: Código 402037 - Informante Helia.wmv).

Nas duas oportunidades que foi interrogado, ALEX DE CAMPOS negou o crime que lhe foi imputado na denúncia e a propriedade das drogas encontradas pelos policiais. Afirmou que tudo não passou de “inveja de vizinhos” e que os entorpecentes não estavam no interior da sua residência, mas num terreno vizinho. Narrou que estava na sala, assistindo televisão, quando os policiais invadiram, sem mandado judicial, o imóvel e efetuaram sua abordagem e revista pessoal. Asseverou que, ao sair para o quintal de sua residência, notou que um dos membros da guarnição que alí estava já havia lhe agredido em outra oportunidade, razão pela qual decidiu fugir. Declarou que os policiais efetuaram buscas no interior da residência e no quintal do imóvel, mas nada de ilícito foi encontrado. Confirmou que o único apelido pelo qual é conhecido na região e pelos seus familiares é “Júnior”. Por fim, acrescentou que não é usuário de drogas e que parou de consumir maconha há mais de 7 (sete) anos (arquivo digital – nome da mídia: Cód. 402037_qual_interr_AlexdeCampos.wmv).

Sabe-se que a denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, obtidos a partir de diligências prévias [como campanas, monitoração no local, etc.], não configura justa causa a autorizar o ingresso dos policiais no domicílio do agente sem mandado judicial, especialmente durante o período noturno.

Nesse sentido é o seguinte aresto do STJ:

“[...] O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). No mesmo sentido, neste STJ, REsp n. 1.574.681/RS.
Não houve, no caso, referência a prévia investigação, monitoramento ou campanas no local. Não houve, da mesma forma, menção a eventual movimentação de pessoas na residência típica de comercialização de drogas. Também não se tratava de averiguação de denúncia robusta e atual acerca da ocorrência de tráfico naquele local. Há apenas a descrição de que, em razão de denúncias anônimas relatando que o imóvel serviria para depósito de drogas, os policiais dirigiram-se ao local e, lá chegando, ingressaram no domicílio e, nele, realizaram buscas. No entanto, ao que tudo indica, não houve a realização de nenhuma diligência prévia para apurar a veracidade e a plausibilidade dessas informações recebidas anonimamente. Uma vez que não há nem sequer como inferir - de fatores outros que não a simples notícia anônima de que, na residência do paciente, estavam sendo armazenadas substâncias entorpecentes - que ele, de fato, estivesse praticando delito de tráfico de drogas, ou mesmo outro ato de caráter permanente, no interior da residência onde se homiziou, não há razão séria para a mitigação da inviolabilidade do domicílio, ainda que tenha havido posterior descoberta e apreensão, em sua residência
(...). Uma vez reconhecida a ilicitude das provas obtidas por meio da medida invasiva, bem como de todas as que delas decorreram, fica prejudicada a análise das demais matérias aventadas na impetração. Ordem concedida, para reconhecer a ilicitude das provas obtidas por meio de invasão de domicílio, bem como de todas as que delas decorreram, e, por conseguinte, absolver o paciente, com fulcro no art. 386, II, do Código de Processo Penal.”
(HC 499.163/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020)

Na hipótese, para legitimar o acesso à residência, invoca-se o consentimento da genitora do réu, HÉLIA, extraído da narrativa judicial dos agentes públicos, MARCELO e LEONEL.

Sabe-se que os depoimentos dos policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante, possuem eficácia probatória para embasar a condenação, desde que corroborados com as demais provas existentes nos autos (TJMT, Enunciado Criminal no 8).

Todavia, o que se verifica é que os depoimentos prestados pelos agentes de segurança estão dissociados das demais provas coligidas nos autos, notadamente as declarações prestadas pela própria genitora do acusado que afirmou, com convicção nas duas fases processuais,
que não concedeu autorização aos policiais para ingressarem na sua residência e que eles foram “invadindo” e “quebrando tudo” no imóvel
.

Sobre o consentimento do morador, Guilherme de Souza Nucci leciona que:

“(...) pode o morador admitir que a polícia ingresse em seu domicílio, durante a noite, para realizar qualquer tipo de busca, embora, como já analisado anteriormente, o
consentimento deva ser expresso e efetivo
. Configura o abuso de autoridade, caso a concordância seja extraída mediante ameaça ou qualquer tipo de logro (...). Consentimento do morador e cessação da autorização: sem mandado judicial, ausente o flagrante, ou com mandado judicial, ausente o flagrante, mas à noite,
somente pode ingressar a polícia no domicílio, se houver consentimento do morador. Essa autorização deve ser, como já mencionado, expressa e comprovável
(...)
” (Código de Processo Penal comentado, 19a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 958)

Ainda que tenha sido dado consentimento, as circunstâncias da diligência policial – vários agentes militares armados, durante a noite, em desfavor da testemunha – tornam questionável a validade dele, notadamente diante do natural temor e da submissão à autoridade dos policiais.

Também não é de se exigir que o assentimento tenha sido obtido mediante coação irresistível, sendo bastante que, nas circunstâncias, tenha o morador sua capacidade de consentimento diminuído.

Depois, a prova do consentimento é do Estado, e não do morador, notadamente quando, peremptoriamente – como no caso
sub judice
– ele é negado desde a fase administrativa.

Ora, em tendo a genitora do acusado, no depoimento que prestou à autoridade policial, contestado a sobredita “autorização” para os policiais ingressarem na sua residência, transfere-se à acusação o ônus de prová-la, não sendo suficiente a palavra de quem é acusado de violação de domicílio.

O fato de se haver encontrado drogas na residência não convalida a ilicitude da prova, uma vez que a fundada suspeita deve anteceder a busca e apreensão.

Em assim sendo, devem ser consideradas nulas as provas obtidas com desatenção a direito fundamental, que somente poderia ser relativizado mediante ordem judicial.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro:

“(...) fica patente a violação do domicílio da ré, já que o consentimento da moradora foi viciado, dada as condições em que ocorreram, é indiscutível o temor e a pressão que decorreu da incursão realizada por policiais armados, pela madrugada (...), não restando à moradora qualquer opção (...), não havendo qualquer notícia de que tivessem sido advertidas, de que a elas caberia a opção de permitir ou não o ingresso dos policiais, no interior de sua residência (...). Deste modo, forçoso concluir que o abusivo ingresso em domicílio não contou com a autorização espontânea dos moradores e, assim, a obtenção da prova, sua fonte deriva de ofensa à regra do direito material, o que a torna imprestável, nos termos dos artigos 5o, LVI e 157 do CPP, contaminando o processo, que resultou em uma condenação
” (AP no 0065894-98.2013.8.19002, Des (a). ROSITA MARIA DE OLIVEIRA NETTO, 07/07/2015)

Não bastasse a ilicitude da prova, sobre a qual se assenta a imputação, sobejam dúvidas sobre a autoria delitiva, bastante para afastar a possibilidade de condenação do réu.

Conquanto tenha sido apreendidas 12,86 gramas de cocaína, é mesmo duvidosa a propriedade da droga.

Nesse particular, importante salientar a palavra dos próprios policiais, que afirmaram que as imediações da residência do acusado são pontos de tráfico e consumo de drogas.

Nas duas fases processuais, HÉLIA e ALEX explicaram às autoridades competentes que os policiais inspecionaram o interior da residência e suas adjacências. Narraram que seu quintal possuía uma cerca divisória com o terreno vizinho e que os agentes a violaram para dar continuidade às diligências. Por fim, declararam que um dos policiais voltou do interior do quintal vizinho, afirmando ter localizado o entorpecente.

As circunstâncias que envolvem a localização da droga também são questionáveis, uma vez que os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela diligência são divergentes entre si.

Enquanto o Sargento da Polícia Militar, MARCELO, afirmou que a droga foi localizada “enterrada” no interior de um “galinheiro”, o Policial Militar, LEONEL, disse que ela estava alocada numa “casinha de cachorro”.

Também chama a atenção o fato de que nenhum dos milicianos se prontificou ou identificou quem foi o policial responsável por localizar e apreender o entorpecente, limitando a narrar que as drogas foram encontradas “por um dos membros da guarnição”.

Anoto que não se trata de desconsideração dos depoimentos prestados pelos agentes policiais, mas da impossibilidade de se extrair das suas declarações elementos probatórios seguros acerca da autoria atribuída na denúncia.

Nesse contexto, inexistindo provas satisfatórias aptas a comprovar a responsabilidade penal atribuída ao acusado na inicial acusatória, a sua absolvição é medida impositiva.

Ao caso, aplicáveis os seguintes arestos deste Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DO RÉU – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – POSSIBILIDADE – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS – NENHUM ENTORPECENTE ENCONTRADO COM O ACUSADO, ASSIM COMO NA RESIDÊNCIA DO MESMO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO [...] RECURSO PROVIDO. Imperiosa a absolvição do acusado notadamente se na prova judicializada, remanescem dúvidas acerca da autoria delitiva, não tendo sido encontrado nenhum entorpecente com o acusado, no estabelecimento e nem mesmo em sua residência. Assim, não havendo a necessária segurança para a formação de um juízo de certeza da prática do crime de tráfico de droga, deve ser aplicado o princípio in dubio pro reo [...]”
(N.U 0026886-05.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 06/07/2020)

“APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – DIREITO PROCESSUAL PENAL – RECURSO MINISTERIAL – SENTENÇA PARCIAL PROCEDENTE – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO (ART. 33, CAPUT, LEI 11.343/06) E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO (ART. 35, CAPUT, LEI 11.343/06) – PROVAS FRÁGEIS QUANTO À RESPONABILIDADE DA RECORRIDA – CONTRADIÇÃO NAS DECLARAÇÕES PRESTADAS PELOS AGENTES POLICIAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA – APELO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1. Se a versão dos policiais militares que incrimina a agente contém contradições, deve ser mantida a absolvição da recorrida, em homenagem ao Princípio do in dubio pro reo. 2. Ausentes elementos fortes de autoria impõe-se a absolvição da acusada”
(N.U 0023936-76.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 12/02/2020)

“APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE E CORRUPÇÃO DE MENOR – CONDENAÇÃO – PLEITOS ABSOLUTÓRIOS – PROCEDÊNCIA – NEGATIVA VEEMENTE DOS RÉUS – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA – PALAVRAS FRÁGEIS DOS POLICIAIS QUE NÃO ENCONTRAM RESPALDO NO CONJUNTO PROBATÓRIO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS – ANÁLISE DOS PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS PREJUDICADA. Persistindo dúvida quanto à culpa dos apelantes, dada a incerteza acerca de seus envolvimentos com a droga apreendida [...] deve prevalecer a aplicação da máxima do in dubio pro reo, impondo-se suas absolvições, sobretudo se levada em consideração a precariedade dos depoimentos prestados pelos agentes responsáveis pelas diligências, baseados em meras suposições”
(N.U 0000521-11.2017.8.11.0084, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 02/10/2019, Publicado no DJE 08/10/2019)

Diante do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reconhecer a ilegalidade da prova e a insuficiência das restantes,
absolvendo

ALEX DE CAMPOS
da imputação feita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021